Tribunal: TJDFT
Processo: 0758560-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PRECEDENTE. EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA. DISTINÇÃO. SUPERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença que havia condenado o DISTRITO FEDERAL a pagar à autora a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), que deverá ser atualizado pela SELIC a partir da prolação da sentença, a fim remunerar o trabalho realizado como advogada dativa.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58533629).
3. Em suas razões recursais, o embargante aponta que, além de não mencionar a indisponibilidade dos serviços da d. Defensoria Pública, a decisão judicial que nomeou o dativo não consigna que a atuação seria remunerada às custas do Distrito Federal. Defende que o acórdão não apreciou este fato incontroverso e a questão de direito subjacente relativa à existência e disponibilidade da Defensoria Pública do Distrito Federal que é condição sine qua non à remuneração do advogado dativo. Argumenta que, como a indicação como advogada dativa foi efetuada sem qualquer ressalva, compreende-se assim que sua atuação se deu na condição de advogado voluntário e gratuito, nos termos da Portaria Conjunta no 109/2015, editada pela Presidência e Corregedoria do TJDFT para o fim de regulamentar “a atuação de advogados interessados em prestar assistência jurídica integral e gratuita (advogados voluntários) no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios TJDFT”. Requer: a) que seja examinado o fato incontroverso de que a indicação da demandante como advogada dativa no processo de autos 0703459-02.2021.8.07.0021 se deu de forma voluntária, não decorrendo da indisponibilidade dos serviços da Defensoria Pública e a decisão que a nomeou, ignorou disponibilidade da d. Defensoria Pública e não consignou que a atuação seria remunerada às custas do Distrito Federal, bem como a questão de direito subjacente relativa à existência e disponibilidade da Defensoria Pública do Distrito Federal como condição negativa à remuneração do advogado dativo; b) que seja explicitado por que os precedentes do TJDFT citados no recurso inominado e transcritos nestas razões de embargos não foram aplicados ao presente caso concreto pelo acórdão e c) a manifestação sobre os limites do dever previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, haja vista a instituição e manutenção da Defensoria Pública do Distrito Federal e sua disponibilidade para atender.
4. Sem contrarrazões.
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
8. O acórdão expressamente decidiu que: (...) A legitimidade passiva refere-se à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre a parte demandante e a parte demandada. Por isso, esse liame deve ser averiguado, de acordo com a chamada teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na inicial. Afere-se a pertinência subjetiva do Distrito Federal, para figurar no polo passivo da demanda, pois o ente estatal é o responsável por prestar assistência jurídica aos necessitados. 7. O CPC, em seu art. 373, define a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. Assim, comprovando a autora a sua nomeação como defensora dativa e sua atuação no processo, incumbe ao Distrito Federal o pagamento pelos préstimos, conforme o art. 22, § 1o, da Lei n. 8.906/94. 8. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da sucumbência recursal recíproca. Condeno a autora recorrente ao pagamento de custas, as quais ficam suspensas em razão do deferimento da gratuidade de justiça. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1839125, 07585600520228070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
09. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
10. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
11. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
12. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento. (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).
13. Com relação aos precedentes colacionados ao recurso inominado apresentado pelo embargante, verifica-se que se trata de julgados meramente persuasivos, haja vista que não figuram dentre os precedentes de observância obrigatória previstos nos arts. 332, IV e 927, do Código de Processo Civil.
14. Nesse sentido: (...) 3. Quanto aos precedentes colacionados no recurso, embora respeitáveis, não possuem eficácia vinculante e, por isso mesmo, não tem o condão de determinar sua observância obrigatória por esta Corte, donde exsurge não haver necessidade de enfrentá-los. 3.1. A necessidade de identificação de distinção ou superação de entendimento, prevista no, § 1°, IV, art. 489, do Código de Processo Civil, aplica-se somente às decisões constantes nos arts. 927 e 332, IV, do referido diploma legal. (...) (Acórdão 1641299, 07046361220228070006, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
15. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
16. Embargos conhecidos e rejeitados.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.